Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-49.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800113-49.2019.8.14.0046

APELANTE: MARIA COSTA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO CONSOANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE Nº 1.302.501/PR (TEMA 1.150). LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800113-49.2019.8.14.0046

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA COSTA VIEIRA

ADVOGADOS: RONALD VALENTIN GOMES SAMPAIO (OAB/PA 5.936) e SEBASTIANA APARECIDA SERPA SOUZA SAMPAIO (OAB/PA 7.035)

APELADO: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

ADVOGADOS: DIORGEO MENDES (OAB/PA 12.614) e JANUBIO DE JESUS CONCEIÇÃO (OAB/PA 29.601)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Maria de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência do pedido formulado no bojo da ação de anulação de ato administrativo c/c obrigação de fazer.

Nas razões recursais a apelante informou ser servidora da Secretaria de Educação do Município de Rondon do Pará (Professora) ingressando mediante concurso público.

Após anos de contribuição fora aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), visto que o ente municipal não constituiu Regime Próprio de Previdência para os seus servidores.

Apesar da concessão de aposentadoria permaneceu trabalhando, todavia fora compulsoriamente exonerada (03/01/2019).

Sustentou que sua exoneração ocorreu sem prévia instauração de processo administrativo capaz de justificar a imposição dessa medida extrema.

Acrescentou que por motivos político-partidários (interesse do grupo que atualmente se encontra na gestão municipal) uma servidora foi reintegrada em total desprezo para com as demais servidoras inseridas na mesma situação fático-jurídica.

Quanto ao argumento central da sentença, discordou da aplicação do art. 37, §14 da CF/88 ao caso concreto por entender que tal disposição constitucional é direcionada aos empregados públicos.

Enfatizou que a aposentadoria voluntária junto ao INSS não gera automático desligamento do servidor de seu cargo público. Ressaltou que o Texto Constitucional vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria oriundos do regime próprio com a remuneração do cargo público.

Outrossim, afirmou que a vedação de acumulação de proventos com remuneração de cargo público se refere à aposentadoria concedida pelo RPPS.

Além disso, asseverou que mesmo não sendo admitida a acumulação, porém a exoneração não prescinde da prévia instauração de processo administrativo.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer a invalidade do ato de exoneração compulsória consequentemente permitir sua reintegração no cargo com pagamento das parcelas remuneratórias não auferidas desde o ilegal desligamento.

O Município de Rondon do Pará apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença posto que amparada no entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal.

Instada a Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

De forma proposital realizei acentuado detalhamento para evitar qualquer dúvida sobre o entendimento desta Colenda Turma acerca da controvérsia sob exame.

Como visto a própria apelante mencionou que fora voluntariamente
aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), não obstante a anterior ocupação de cargo de provimento efeito, considerando a ausência no Município de Rondon do Pará de Regime Próprio de Previdência previsto pelo art. 40 da CF/88.

Pois bem, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará, Lei Complementar nº 002/2011,
a aposentadoria acarreta a vacância
do cargo público
ex vi
art. 40, IV.

A pretensão autoral está assentada na ideia de que são cumuláveis os proventos da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – INSS com os vencimentos do mesmo cargo outrora ocupado antes da inativação (Professora), para o qual pleiteou sua reintegração, todavia sem aprovação em concurso público.

Em que pese todo esforço argumentativo, mas o recurso não comporta provimento em razão dos mais recentes julgados do Supremo Tribunal Federal.

Em junho de 2020 a Primeira Turma do STF julgou os agravos regimentais nos recursos extraordinários nº 1.234.192/PR e nº 1.250.903/PR cuja decisão ficou assim resumida:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
. 1. Panorama de fato do caso: -
servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social
. 2.
O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria
. Precedentes. 3.
No caso em análise, o servidor municipal intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 05-06-2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020 5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.”
(ARE 1234192 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239

DIVULG 29-09-2020

PUBLIC 30-09-2020)

Note-se a similitude entre o caso concreto com a hipótese examinada pela Suprema Corte. Em ambos o servidor também ocupava cargo de provimento efetivo e foi aposentado pelo RGPS (INSS), dada ausência de regime próprio de previdência municipal, havendo previsão na legislação local da aposentadoria como hipótese de vacância, nada obstante ajuizou ação judicial pretendendo ser reintegrado ao cargo ocupado antes de inativação, todavia sem prestar concurso público, sob o fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Três questões foram determinantes para 1ª Turma do STF negar tal pretensão: 1) a intenção do servidor voltar a ocupar o mesmo cargo
sem prestar novo concurso público
; 2) a previsão na legislação municipal da
aposentadoria com causa de vacância
; 3) impossibilidade de alguém ocupar cargo público e, simultaneamente, receber proventos de aposentadoria
em decorrência do exercício da mesma atividade
.

Assinalo que dada a profusão de recurso extraordinários com a mesma questão o Plenário do STF, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE nº 1.302.501/PR (Tema 1.150) reafirmou sua jurisprudência dominante sobre a matéria em questão. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO
.”
(RE 1302501 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC 25-08-2021)

Do voto condutor é possível extrair, mais uma vez, perfeita similitude entre aquela hipótese apreciada pela Suprema Corte com o caso concreto, senão vejamos:

“Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja:
reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local
.

Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir a correta exegese e alcance das normas constitucionais em análise, conferindo unidade interpretativa e consequente isonomia e segurança jurídica para os servidores e entes federados em todo o território nacional.
Ressalte-se, ainda, a necessidade de distinção entre a presente controvérsia - aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de servidor público sem regime próprio de previdência no mesmo cargo público a que pretende manter-se vinculado - e a jurisprudência desta Corte acerca da possibilidade de acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria concedida pelo RGPS pela utilização de vínculo contributivo diverso.

Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, que aponta para centenas de julgados, seja no campo unipessoal ou por seus órgãos colegiados. Em reforço, releva notar a existência de incidentes de resolução de demandas repetitivas no âmbito de jurisdição de vários Estados, tais como Minas Gerais (IRDR 1.0002.14.000220-1/003), Rio Grande do Sul (IRDR 70077724862), Paraná (IRDR 0021373-08.2019.8.16.0000) e Mato Grosso do Sul (IRDR 0801383- 62.2018.8.12.0026).

Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguinshing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a
possibilidade de reintegração de empregados públicos
dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos.

Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de
servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário
, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de
expressa previsão legal do Município
de que a aposentadoria é causa de
vacância do cargo
.

No que se refere ao mérito da controvérsia, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade.

(...)

Assim, no caso sub examine, observo que o acórdão recorrido divergiu do entendimento dominante desta Corte ao afastar a norma municipal a fim de que a “vacância do cargo público decorrente de aposentadoria e a vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público não incidam na hipótese de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social”.

Destarte, para os fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Ex positis, nos termos dos artigos 323 e 323-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
da questão constitucional suscitada e pela
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, fixando-se a tese supramencionada
.”
Grifei.

Diante da perfeita simetria entre o caso concreto e a tese vinculativa firmada pela Suprema Corte não há como acolher o pretensão autoral, porquanto totalmente inviável a acumulação pretendida.

Diversamente do sustentado pela recorrente, o disposto no art. 37, §14 da CF/88 se aplica perfeitamente ao caso concreto, visto que o mencionado dispositivo expressamente mencionou a hipótese de concessão da aposentadoria com a utilização de tempo de contribuição
decorrente de cargo ou função pública
, inclusive do Regime Geral de Previdência Social acarretando, assim, no rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Não logra melhor sorte aduzir ilegalidade da exoneração porque não precedida de processo administrativo disciplinar.

O motivo da exoneração consignado no Decreto nº 0148/2018 foi exatamente a concessão da aposentadoria,
aliás voluntária segundo mencionado pela própria apelante
.

Como visto anteriormente,
da aposentadoria decorre a vacância do cargo público
, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará, Lei Complementar nº 002/2011,
cuja implementação ocorrerá a partir do respectivo ato de inativação
. Confira-se:

“
Art. 40.
A vacância do cargo público decorrerá de
:

I – exoneração;

II – demissão;

III – readaptação;

IV – aposentadoria
;

V – Posse em outro cargo inacumulável; e

VI – Falecimento.

(...)

Art. 43.
A vacância do cargo ocorrerá na data
:

I – do falecimento;

II – imediata àquela em que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade;

III – da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para seu provimento ou, da que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado ou, ainda,
do ato que aposentar
, exonerar ou demitir;

Além disso, segundo o informe emitido pelo Instituto de Nacional do Seguro Social – INSS (ID 3591035) o benefício previdenciário (aposentadoria) fora concedido em 27/10/2017. No entanto, a alegada permanência no exercício do cargo público após a inatividade não ficou comprovada, posto que na ficha financeira relativa aquele exercício (2017) não houve pagamento da remuneração a partir do mês de dezembro (ID 3591031 – Pág. 2).

Destarte, não ficando evidenciada a permanência no exercício da função após a aposentadoria não cabe falar em efeitos concretos favoráveis à apelante de maneira que não houve ilegalidade no ato administrativo de exoneração.

Por fim, acerca do tratamento favorável dispensado para outra servidora (Decreto de reintegração nº 131/2019) é necessário observar que na motivação desse ato administrativo constou o Processo nº 0016/2019 não juntado pela apelante inviabilizado, assim, qualquer análise sobre eventual discrepância por não se conhecer as razões que levaram a produção daquele ato pelo administração.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023